Tribunal: TCU
Processo: 009.643/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9655/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual rejeitou primeiros embargos, conhecidos para manter a decisão que negara provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7981/2022-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Belém Marques Bandeira de Mello, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos declaratórios; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (CPC); 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.